Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701684-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURIZA DAS NEVES LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MAURIZA DAS NEVES LIMA contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual extinto o feito sem exame do mérito (artigo 485, V, CPC), com base em reconhecimento de coisa jugada (ID 55401974,p.4). Na apelação, interposta em 07/12/2023, MAURIZA DAS NEVES LIMA argumentou que “( ) a Colenda Corte Constitucional, por meio da r Decisão exarada na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc, declarou a constitucionalidade da Lei no 10.486/02, reputada inconstitucional pelo TCDF, de maneira a reconhecer a legalidade da instituição de pensão militar ao dependente do militar excluído da corporação, que pagou quando em serviço as contribuições para a constituição da pensão militar, de forma que o fato gerador do benefício é a exclusão da corporação E NÃO ‘que somente com a morte natural do militar é possível a concessão de pensão’, tal como decidiu o Ilmo. Julgador!” (ID55401318,p.3) – grifei. Requereu, em síntese, “o restabelecimento da pensão militar correspondente, diante da r Decisão superveniente do próprio TCDF, no 3183, datada de 19/07/2023, que tornou sem ‘eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas’, que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar da Apelante '(...) em face dos efeitos vinculantes e da eficácia ‘erga omnes’ do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, de improcedência da ADI n.o 4.507/DF” – grifei-ID55401984. Em 07/04/2024, MAURIZA DAS NEVES LIMA peticionou e aduziu: “(..) a Decisão 1006, do TCDF, datada de 03/04/2024, que tornou sem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar da Requerente, objeto da presente ação, de maneira a reconhecer que ‘Será devida pensão militar aos herdeiros/dependentes de militar distrital com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina das fileiras da corporação a partir da vigência da Lei no 10.486/2002’, autorizando as Corporações Militares do DF promoverem a implantação e restabelecimento do benefício da aludida pensão militar em comento” (ID57672689). Argumentou que “as respetivas [sic] Corporações estão informando aos pensionistas que o benefício da pensão militar será implantado e restabelecido somente para quem não judicializou o direito, a ser comprovado por meio de apresentação de certidão de nada consta” (ID57672689). Pediu: “Assim, diante da aludida Decisão superveniente do TCDF, tornando sem eficácia jurídica suas Decisões 3.046/07 e 4.091/10, que levaram a efeito a suspensão do benefício da pensão militar da Requerente, objeto da presente Ação, de maneira a reconhecer o direito, requer, neste ato, seja declarada a perda superveniente do objeto da Ação, com a determinação para que a PMDF promova a imediata implantação e restabelecimento do benefício correspondente, nos termos da aludida Decisão 1006, do TCDF, em observância ao princípio da isonomia consignado no Art. 5o, da CFRB e evitar que ela seja penalizada pelo fato de ter ajuizado a presente ação, proposta com base na garantia constitucional do direito de petição assegurado no Art. 5o, XXXV, da CFRB” – grifei. Ressaltou: “(...) o recebimento da presente juntada, haja vista, ser pertinente e tempestiva, nos termos do Art. 435, do CPC, para ao final declarar a perda superveniente da ação, determinando a PMDF que observe e cumpra os exatos termos da aludida Decisão 1006 do TCDF, em favor da Requerente, a fim de evitar dano irreparável”. Juntou “Decisão n.1006/2024, processo n.00600-00008579/2022-02-e, Tribunal de Contas do Distrito Federal”, datada de 03/04/2024 (ID57672690). Muito bem. O documento juntado não esclareceu se houve a “perda superveniente da ação” como alegou a autora/apelante. Não há como aferir da mencionada “Decisão n.1006/2024” do TCDF que a pretensão exposta por MAURIZA DAS NEVES LIMA (restabelecimento de pensão militar, relativa ao óbito de JOSÉ CARLOS MOREIRA LIMA) foi atendida na esfera administrativa de modo a ensejar a perda superveniente do interesse de agir da presente ação. E o argumento da apelante de que “o benefício da pensão militar será implantado e restabelecido somente para quem não judicializou o direito, a ser comprovado por meio de apresentação de certidão de nada consta” (ID57672689) tampouco caracteriza perda superveniente do interesse de agir. Por outro lado, desistência de recurso consubstancia faculdade do apelante e independe de manifestação da parte contrária ou deferimento judicial nos termos do art. 998 do CPC. À luz dos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), intime-se a apelante para que se manifeste se persiste o interesse recursal ou se requer a desistência do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora